Tribunal: TJDFT
Processo: 0744951-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744951-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY DE ANDRADE SANTOS, WALISSON SOUSA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defesa do acusado WESLEY DE ANDRADE SANTOS juntou razões de apelação com erro material, por isso requereu o desentranhamento da peça de ID. 72898197 - Pág. 1 a 12. Em tempo, protocolou as razões de apelação correta. Assim, determino o desentranhamento das peças de ID. 72898197 - Pág. 1 a 12. Após, remetam os autos ao Ministério Público que atua perante o juízo de primeiro grau para apresentação das contrarrazões. Por último, à D. Procuradoria de Justiça para parecer em relação aos recursos dos dois réus. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator